Tribunal: STJ
Processo: 1523449-64.2019.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976921 - SP (2025/0239879-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A R DE S
ADVOGADOS
: GRAZIELLE CAROLINE DE ARANTES - SP442621
CARLA CRISTINA KUHL OLIVEIRA - SP387524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão
da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A defesa do agravante alegou ter impugnado os fundamentos da decisão de
admissibilidade, sustentando não ser caso de incidência das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF, e requereu o conhecimento do agravo regimental para dar provimento ao
recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, enquanto o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante efetivamente impugnou
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente os
óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, de forma a viabilizar o conhecimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, e pela Súmula 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
6. O óbice da Súmula 284 do STF não foi refutado de forma adequada, pois não houve
demonstração de indicação de dispositivo legal violado e sua correlação jurídica com a
tese apresentada no recurso especial.
Documento eletrônico VDA51251063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8896db82-8c42-4945-8a78-23b4efdfe813

7. A impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ não foi realizada, pois não houve
demonstração de que a tese do recurso especial estava adstrita a fatos incontroversos,
o que impediria a revaloração jurídica do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, e Súmula 182 do STJ.
2. A ausência de indicação de dispositivo legal violado e sua correlação jurídica com a
tese apresentada no recurso especial enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ deve demonstrar que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a revaloração jurídica do
acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ, arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do
STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51251063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8896db82-8c42-4945-8a78-23b4efdfe813

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976921 - SP (2025/0239879-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A R DE S
ADVOGADOS
: GRAZIELLE CAROLINE DE ARANTES - SP442621
CARLA CRISTINA KUHL OLIVEIRA - SP387524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão
da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A defesa do agravante alegou ter impugnado os fundamentos da decisão de
admissibilidade, sustentando não ser caso de incidência das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF, e requereu o conhecimento do agravo regimental para dar provimento ao
recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, enquanto o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante efetivamente impugnou
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente os
óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, de forma a viabilizar o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51251067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 3860fc20-baab-4028-ae0e-fe6d3fd33a92

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, e pela Súmula 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
6. O óbice da Súmula 284 do STF não foi refutado de forma adequada, pois não houve
demonstração de indicação de dispositivo legal violado e sua correlação jurídica com a
tese apresentada no recurso especial.
7. A impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ não foi realizada, pois não houve
demonstração de que a tese do recurso especial estava adstrita a fatos incontroversos,
o que impediria a revaloração jurídica do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, e Súmula 182 do STJ.
2. A ausência de indicação de dispositivo legal violado e sua correlação jurídica com a
tese apresentada no recurso especial enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ deve demonstrar que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a revaloração jurídica do
acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ, arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do
STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de folhas 555/557 interposto por A R DE S contra
decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
que, com base nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento
Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial, eis que não
impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No presente regimental, a defesa do agravante alega que impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade, apontando ter indicado não ser caso de
incidência da Súmula n. 7 do STJ ou da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51251067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 3860fc20-baab-4028-ae0e-fe6d3fd33a92

Requer o conhecimento do regimental para dar provimento ao recurso especial.
O MPSP manifestou-se a fls. 451/455 pelo desprovimento do regimental.
Por seu turno, o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 463/467).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o recurso especial foi
inadmitido no TJ em razão dos seguintes fundamentos: a) ausência de indicação de
dispositivo legal tido por violado, com óbice na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal – STF; b) óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, no agravo em recurso especial a defesa deixou de impugnar os
referidos fundamentos, tendo se limitado a reiterar as razões do recurso especial.
O óbice da Súmula 284 da Suprema Corte deve ser refutado por meio de
demonstração de que na peça do recurso especial houve efetiva indicação de ofensa a
dispositivo de lei, bem como da sua correlação jurídica com a tese jurídica
correspondente – o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA51251067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 3860fc20-baab-4028-ae0e-fe6d3fd33a92

incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade deve ocorrer
no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão
consumativa. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ. 3. A mera alegação genérica de
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice, sendo necessária a demonstração
concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

De outro lado, a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita
de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA51251067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 3860fc20-baab-4028-ae0e-fe6d3fd33a92

incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

Assim, nos termos da decisão atacada, faz-se, de fato, necessária a aplicação
dos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar todos
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE.
NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada".
[...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1716359/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.)
10/5/2021

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA51251067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 3860fc20-baab-4028-ae0e-fe6d3fd33a92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239879-0
AREsp 2.976.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10189393120208260577 15234496420198260577
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R DE S
ADVOGADA
: GRAZIELLE CAROLINE DE ARANTES - SP442621
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA KUHL OLIVEIRA - SP387524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R DE S
ADVOGADA
: GRAZIELLE CAROLINE DE ARANTES - SP442621
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA KUHL OLIVEIRA - SP387524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555118870413150<@
2025/0239879-0 - AREsp 2976921 Petição : 2025/0069089-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:00:19
Código de Controle do Documento: A3B13DBC-A249-4417-BABA-7E28C20E11BD